Tribunal: TJDFT
Processo: 0754312-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754312-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0709839-11.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e remeteu os autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a parte agravada é aposentada desde fevereiro de 1987, não fazendo jus ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, benefício restrito aos servidores em atividade. Aduz, ainda, que o pagamento dos proventos da agravada é realizado pelo IPREV/DF, razão pela qual o Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Afirma que o título executivo judicial é inexigível, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que se fundamenta em interpretação contrária à Constituição Federal e à tese firmada pelo STF no Tema 864, que condiciona a concessão de reajustes à existência cumulativa de dotação orçamentária na LOA e previsão na LDO. Argumenta que a decisão exequenda desconsiderou tais requisitos, violando os arts. 169, § 1o, da CF e 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, ressaltando que não há valores incontroversos, sendo imprescindível aguardar o trânsito em julgado da impugnação, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do STF. Aduz, ainda, a ocorrência de anatocismo nos cálculos, em razão da aplicação cumulativa da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Diante de tais fundamentos, requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o sobrestamento/cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos valores incontroversos, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada ou da inexigibilidade do título executivo judicial, a extinção da execução, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, afastando-se a incidência sobre juros, além da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, veja-se: “(...) DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 244883322. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 244883322. Publique-se. Intimem-se”. Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Dessa forma, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que esta condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. A questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, e após a manifestação da agravada, sem que, com isso, venha o agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que o recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador